Tribunal: TJDFT
Processo: 0700964-47.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. DOCUMENTOS BANCÁRIOS. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 10 DO CPC. MITIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os requisitos necessários para o ajuizamento de ação de tutela cautelar em caráter antecedente para a obtenção de documentos bancários foram definidos em tese jurídica firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.349.453/MS sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 648), in verbis: “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária”.
2. No caso concreto, verifica-se que o apelante não comprovou prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, considerando que a requisição foi encaminhada por meio de telegrama e com prazo muito curto – 48h (quarenta e oito horas) –, sem registro de quem efetivamente recebeu o documento. Dessa forma, o mero envio de telegrama é impróprio para a comprovação da desídia do apelado. Além disso, não foi comprovado o pagamento do custo do serviço nem a isenção desse pagamento, se for o caso.
3. Portanto, o apelante carece de interesse processual, ante a inexistência de pretensão resistida e a inadequação da via eleita, já que não estão presentes os requisitos para o ajuizamento de ação de natureza cautelar para exibição de documentos bancários.
4. É inexistente a alegada violação ao art. 10 do CPC, tendo em vista que os vícios reconhecidos pela sentença são insanáveis, de modo que a intimação da parte para se manifestar seria inócua e em nada influenciaria no resultado do julgamento. O c. Superior Tribunal de Justiça já admitiu a mitigação da interpretação do art. 10 do CPC: AgInt no AREsp n. 1.778.081/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022.
5. Recurso conhecido e desprovido.